Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728381-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, VINICIUS DA COSTA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo Vigésima Quinta Vara Cível, por meio da qual declarou a impenhorabilidade parcial do valor bloqueado na conta corrente do devedor Altemir Rogério Marques, ao fundamento de se tratar de verba salarial. A parte agravante, informa o bloqueio pelo sistema SISBAJUD da quantia de R$ 7.771,16 (sete mil setecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) na conta corrente de titularidade do agravado Altemir Rogério Marques, em 10/05/2022. Entretanto, o Juízo de origem acatou, em parte, a impugnação apresentada pelo devedor para declarar a impenhorabilidade parcial do valor bloqueado. Afirma que a decisão não reflete a correta interpretação da norma, pois o entendimento jurisprudencial atual e majoritário é no sentido de relativizar a regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicando-a somente quando comprovado o prejuízo à dignidade e à subsistência do devedor e de sua família. Aduz a ausência de demonstração de prejuízo pelo devedor, pois a mera juntada de extrato bancário não é suficiente para comprovar o comprometimento integral de seu salário mensal. Requer, por fim, o reconhecimento da legalidade da penhora realizada, mantendo-se o bloqueio dos valores. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do salário, tendo em vista a relativização da impenhorabilidade da verba salarial. Preparo recolhido (ID 38669499). Apenas os agravados Altemir Rogério Marques e Alda Solano, bem como a Curadoria Especial apresentaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (ID 39549592 e ID 40203542) Em decisão de ID 40395374, esta Relatoria intimou o agravante para se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo do recurso e o levantamento da quantia penhorada, o qual afirmou seu interesse no julgamento do recurso, pois não versa apenas sobre a manutenção dos valores penhorados, havendo pedido alternativo para o deferimento da penhora de 30% do salário do agravado Altemir Rogério Marques. É o relatório. O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória, por meio da qual o Juízo a quo desconstituiu o bloqueio efetuado na conta do agravado Altemir Rogério Marques, via sistema Sisbajud, por entender que a impenhorabilidade salarial disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é absoluta. Por seu turno, pleiteia o agravante o provimento do recurso para: “(...) c)seja totalmente reformada a decisão de primeiro grau para manter a penhora do valor da conta dos Agravados, na forma em que foi corretamente efetivada; d subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja enfim reformada a r. decisão agravada, a fim de determinar a penhora de 30% dos valores constritos.” Todavia, o agravante não requereu a concessão do efeito suspensivo e, em conseguência, houve o levantamento da quantia bloqueada pelo agravado, conforme se verifica do documento de ID 39549593. Nesse passo, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, porquanto ausente o interesse/utilidade em eventual provimento do recurso, pois não há mais valores penhorados. Oportuno ressaltar, não há pedido alternativo para deferimento de penhora de 30%(trinta) do salário do agravado, mas dos valores constritos. Nesse contexto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator